Tribunal: TJES
Processo: 5004077-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004077-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGOSTINHO ANTUNES DE SIQUEIRA e outros (8)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES, por meio da qual, ao apreciar o pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado em “
ação de reparação de danos materiais e morais
” em desfavor da Samarco, entendeu por bem determinar o parcelamento do valor das custas, por reputar, em síntese, “
não vislumbrar,
pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência da requerente
” (id 873527).

Em seu arrazoado recursal, os agravantes sustentam, em síntese, que fazem jus ao benefício da gratuita da justiça, argumentando que “[...]

se tratam de trabalhadores informais hipossuficientes sem condições de comprovar qualquer tipo de renda e de arcar com eventuais despesas processuais, mas certamente isso não lhes retira o direito de terem seus prejuízos indenizados pela Agravad
a
” (id 873522).

Decisão (id 874.635), mediante a qual deferi a gratuidade da justiça para o manejo do recurso, bem como atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Informações prestadas pela magistrada singular (id 953.118)

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que os agravantes ajuizaram ação de reparação civil em desfavor da Samarco Mineração S/A, delineando como causa de pedir os danos suportados em virtude do desastre ambiental da barragem de Mariana/MG que atingiu o Rio Doce e, por conseguinte, a atividade de pesca artesanal exercida por todos eles (qualificados como “
pescadores artesanais
”).

Diante disso, embora tenham aparelhado os autos com as respectivas declarações de hipossuficiência financeira, firmadas de próprio punho por cada um deles, objetivando a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a juíza de primeira instância determinou que eles comprovassem dita precariedade econômica.

Assim, os agravantes colacionaram os autos informação extraída do site da Receita Federal dando conta de que a declaração deles não consta na base de dados daquele órgão, evidenciando ausência de renda e de patrimônio deles.

Sob esse enfoque, denoto que a magistrada de primeira instância embora tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, deixou de identificar qual seria o elemento que evidenciava a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse, circunstância que denota que a presunção prevista em prol da pessoa física (CPC, §3º, art. 99) que milita em favor dos agravantes não foi elidida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais,
"para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual
não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência
"
(AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).[...]”

(AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. OBJETO DA AÇÃO INCOMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO RELEVANTE DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

2.
Sendo tal presunção relativa, pode o pedido ser indeferido,
quando o magistrado identificar nos autos elementos infirmativos da hipossuficiência do requerente
, como é o caso de ter a demanda por objeto bem incompatível com a alegada miserabilidade. Precedentes.
[...]”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1674965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Tenha-se presente ainda que restou sedimentado pelas disposições contidas nos §§3º e 4º do CPC/2015, respectivamente, tanto o comando no sentido de que “
Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
como ainda de que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos dos agravantes se sustentam, sendo que os elementos aventados pela magistrada singular são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que eles fazem jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, a fim de deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor dos agravantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO ELIDIDA. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 - No caso vertente, os agravantes se qualificaram como pescadores artesanais, bem como instruíram os autos com as respectivas declarações de hipossuficiência financeira, firmadas de próprio punho.

2 - Contudo, a magistrada de primeiro grau determinou que eles comprovassem a precariedade econômica, sem, contudo apontar os elementos que evidenciavam a hipossuficiência financeira.

3 - Os recorrentes também instruíram o feito originário com informações da Receita Federal que indicam a ausência de renda e patrimônio, mesmo assim, a benesse foi indeferida.

4 – Ocorre que a presunção relativa que milita em prol da pessoa física (§3º, art. 99, do CPC) só deve ser elidida quando o magistrado identificar elementos que a infirme. Precedentes STJ.

5 – Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
27 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.